Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DOLOSO. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE CASSAÇÃO DO DECISUM PROLATADO PELO TRIBUNAL POPULAR. SUPOSTA CONTRARIEDADE À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS RELEVANTES. RECUSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se mostra absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente discrepante do conjunto probatório demonstrado nos autos. Portanto, eventual decreto absolutório ou condenatório não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos quando os jurados, simplesmente, aderem a uma das teses apresentadas pelas partes no decorrer do processo.

2. No caso em análise, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos porque constam, nos autos, testemunho de 3 (três) pessoas, produzidos em sede Policial e Judicial, e imagens obtidas por meio de câmeras de segurança, capazes de, por si só, orientar o Julgador (Conselho de Sentença) no sentido da autoria delitiva dos 2 (dois) recorrentes.

3. A circunstância judicial desfavorável de circunstâncias do crime do art. 59 do Código Penal, trata, basicamente, sobre elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora dentro do contexto do delito. No caso em análise, entendo que, a particularidade de se tratar de ataque agressivo realizado em plena luz do dia, em local de grande movimento, na frente de populares, justifica, sim, a majoração da reprimenda, pois que, tal ato indica periculosidade exacerbada dos agentes, crença absoluta na impunidade, desrespeito das instituições públicas e, além disso, alimenta o temor dos cidadãos de bem

4. A circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, do art. 59 do Código Penal, trata, basicamente, sobre condenações, com trânsito em julgado, existentes antes da prática do delito, que não tenham sido utilizados para fins de reincidência. Registro, pois, que o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, é aplicado, apenas, para fins de reincidência, pois que implica vários gravames para o condenado, como, por exemplo, o impedimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II) e obtenção de sursis (art. 77, I), não sendo considerado nos maus antecedentes, que, apenas e tão somente, está apto a majorar a pena base em razão da vida pregressa (censurada) do réu. No mesmo sentido Tema 150 do Supremo Tribunal Federal

5. Recurso conhecido. NEGADO provimento.